Tribunal: TJMT
Processo: 1005983-87.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005983-87.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Complementar, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), ILDO MARTINS - CPF: 050.153.508-05 (EMBARGANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (EMBARGADO), ONEIDA NAVES RIBEIRO - CPF: 307.937.341-34 (PROCURADOR), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (PROCURADOR), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (PROCURADOR), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), ONEIDA NAVES RIBEIRO - CPF: 307.937.341-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - RPVS EXPEDIDAS ANTERIORMENTE, QUITADAS PELO VALOR DESATUALIZADO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO – APLICAÇÃO DO PROVIMENTO 11/2017-CM, DE 10 DE AGOSTO DE 2017 – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS -
MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por

ILDO MARTINS
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, no Recurso de Agravo de Instrumento registrado sob o nº

005983-87.2017.8.11.0000,
interposto pelo Embargante
,
em face do
Município de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Cobrança
em fase de Cumprimento de Sentença Processo n° 5966-15.2008.811.0055, Código n° 107262,
que
, à unanimidade foi desprovido.

Em suas razões recursais, a parte Embargante ILDO MARTINS
,
sustenta que houveram omissões

no Acórdão, já que “
verifica-se inaplicável o fundamento do voto de que as inexatidões materiais ou erro de cálculo competiria ao Presidente deste Tribunal de Justiça efetuar a revisão dos cálculos, e que seria desnecessária a expedição de RPV/Precatório complementar, principalmente porque as RPVs anteriormente expedidas já foram quitadas pelo valor desatualizado da conta de liquidação, e, conforme exposto, seria aplicável ao caso o PROVIMENTO 11/2017-CM, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
.”

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, reconhecendo-se a
inaplicabilidade do fundamento do voto, que defende que as inexatidões materiais ou erro de cálculo competiria a Presidente deste Tribunal de Justiça efetuar a revisão, face a observância do PROVIMENTO 11/2017-CM, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
.
(Ids.

53059982 – Pág.1 a 53059982 - Pág. 5).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Tangará da Serra/MT, pelo desprovimento do recurso. (Ids. 53923952 - Pág. 1 a 53923952 – Pág 7).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por

ILDO MARTINS
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, no Recurso de Agravo de Instrumento registrado sob o nº

005983-87.2017.8.11.0000,
interposto pelo Embargante
,
em face do
Município de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Cobrança
em fase de Cumprimento de Sentença Processo n° 5966-15.2008.811.0055, Código n° 107262,
que
, à unanimidade foi desprovido.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Vejamos:

“
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, apesar do Embargante alegar a ocorrência de omissões no Acórdão, por julgar
a Presidente deste Tribunal de Justiça competente para efetuar a revisão dos cálculos, e entender desnecessária a expedição de RPV/Precatório complementar
, razão não lhe assiste. Explico.

O Acórdão que concluiu pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, discorreu com muita clareza ao apontar que, no caso, como já foi determinada a expedição do RPV/Precatório, tem que compete ao Presidente do Tribunal realizar a atualização do cálculo, nos termos do art. 1º-E da Lei nº 4.949/1997.

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante.

Vejamos trechos do voto:

“
Razão não assiste ao agravante.

Com efeito, em que pese admitida a revisão do valor do precatório, como prevê o art. 1º -E da Lei nº 9.494/97, ocorre que já tendo sido expedido o RPV/Precatório, o pedido de atualização cabe ao Presidente desta Corte de Justiça, nos termos do que dispõe o § 4º do art. 269 do RITJMT, e não ao juiz de primeira instância, visto que ultrapassada a sua competência ao expedir o título.

Ora, não está se discutindo o direito à incidência ou não dos juros e correção monetária no período anterior à expedição do precatório
.
Importante ressaltar que a decisão deve se ater à análise quanto à competência para a revisão do valor calculado após a expedição do RPV/precatório.

No caso, como já foi determinada a expedição do RPV/precatório, tem que compete ao Presidente do Tribunal realizar a atualização do cálculo, nos do art. 1º-E da Lei nº 4.949/1997, que dispõe o seguinte:

“
Art. 1º-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor
.”

Em mesmo sentido é o disposto pelo Regimento Interno deste Tribunal, que atribui ao Presidente do Tribunal de Justiça a revisão dos valores do precatório, ipsis litteris:

"Art. 269 - Estando regular o precatório, o Presidente determinará a requisição de numerário, a ser consignado ao Poder Judiciário, segundo as disponibilidades das dotações orçamentárias e dos créditos abertos, ou determinando diligências que tiver por indispensáveis ao esclarecimento da matéria.

(...) § 4º - Cabe ao Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento da parte interessada, determinar a elaboração de cálculo do valor requisitado.
”

Ademais, a resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, de 18/12/2019, que atualmente regula a atuação administrativa da expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais, também manteve a mesma atribuição ao Presidente de Tribunal de Justiça:

“Art. 26. Não se cuidando de revisão de ofício pelo presidente do tribunal ou determinada pela Corregedoria Nacional de Justiça, o pedido de revisão de cálculos fundamentado no art. 1o-E da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, será apresentado ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação do ofício precatório
.

§ 1º O procedimento de que trata o caput deste artigo pode abranger a apreciação dasinexatidões materiais presentes nas contas do precatório, incluídos os cálculos produzidos pelo juízo da execução, não alcançando, sob qualquer aspecto, a análise dos critérios de cálculo. § 2º Tratando-se de questionamento relativo a critério de cálculo judicial, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução
.”

Logo, em que pese a insurgência da parte agravante, é certo que, em sede de RPV/precatório, para a correção de inexatidões materiais ou erro de cálculo, compete ao Presidente deste Tribunal de Justiça efetuar a revisão dos cálculos, sendo desnecessário a expedição de ofício complementar.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a desnecessidade de expedição de ofício complementar, como se vê:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de expedição de novo precatório ou RPV para correção de erro ou inexatidão aritmética dos cálculos. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 420827 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2015 PUBLIC 25-06-2015) Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS ENTRE A DATA DO CÁLCULO CONSTANTE NA INICIAL E A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO - OFÍCIO REQUSITÓRIO JÁ EXPEDIDO – PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPERTINENTE - COMPETÊNCIA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “O Presidente do Tribunal de Justiça possui competência para corrigir o cálculo dos juros moratórios de ofício. Aplicação do art. 1º “e” da Lei 9494/97. Havendo pleito para aplicação dos juros aos precatórios da data da propositura da ação até a emissão do ofício, este deve ser realizado junto ao ofício requisitório.” (AI 146556/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015). “A jurisprudência desta Corte, no julgamento de hipóteses análogas, vem decidindo que o Presidente de Tribunal possui competência para, em sede administrativa, excluir a incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação (...)’ (RMS 32.707/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21/06/2012, DJe 27/06/2012) (AI 146559/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS DA DATA DO CÁLCULO DA INICIAL ATÉ A EMISSÃO DO OFÍCIO REQUSITÓRIO – PEDIDOREALIZADO A PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. O Presidente do Tribunal de Justiça possui competência para corrigir o cálculo dos juros moratórios de ofício. Aplicação do art. 1º “e” da Lei 9494/97. Havendo pleito para aplicação dos juros aos precatórios da data da propositura da ação até a emissão do ofício, este deve ser realizado junto ao ofício requisitório’. (AI 146556/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)”

Entendimento diverso somente seria cabível caso se discutisse os critérios de atualização aplicados ao caso concreto, como a forma de incidência dos juros moratórios ou qual índice de correção monetária incidente, eis que se inferem em questões atinentes ao processo, razão pela qual a competência seria, então, do juízo da execução.

Por fim, cumpre ressaltar que não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, admitiu a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor – RPV/precatório, fixando a tese [Tema 96].

No entanto, as fundamentações apresentada neste voto é que as inexatidões materiais ou erro de cálculo compete ao Presidente deste Tribunal de Justiça efetuar a revisão dos cálculos, razão pela qual é desnecessária a expedição de RPV/Precatório complementar.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. É como voto.

”
(Destaquei)

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissões, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.
Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei).

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida
. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos.
A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ.
3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido.
5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012)” (Destaquei)

Nesse sentido, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022